Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-07.2021.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas documentais produzidas autorizavam o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) – Preliminar rejeitada.

Ação de reintegração de posse – Alegação de indevida ocupação de imóvel pelos réus apelantes caracterizando esbulho possessório – Prova produzida demonstrado o exercício

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas documentais produzidas autorizavam o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) – Preliminar rejeitada.

Ação de reintegração de posse – Alegação de indevida ocupação de imóvel pelos réus apelantes caracterizando esbulho possessório – Prova produzida demonstrado o exercício da posse anterior dos autores (art. 561, I, do CPC e art. 1.210 do CC) – Ocupação do imóvel pelos réus de forma injusta e precária, caracterizando o esbulho possessório – Reconvenção intempestiva, impedindo o reconhecimento dos pedidos reconvencionais - Sentença mantida - Recurso negado.*